Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir erro material referente ao percentual incidente sobre o valor da causa, decorrente da aplicação de multa por anterior oposição de embargos protelatórios.